Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ENCARGO INDEVIDO. PREJUÍZO PARCIALMENTE COMPROVADO. LIMITAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 372,00, a título de dano material, referente aos meses em que foi comprovado o pagamento indevido dos serviços de TV por assinatura. Insurge-se o recorrente contra a restituição simples dos valores pagos e o montante da condenação, entendendo que deverão ser abrangidos os últimos 5 anos, tendo em vista a quitação juntada aos autos, referente ao período anterior a 2019, o que demonstraria que o pagamento foi efetuado.

2. Não é o caso de inversão do ônus da prova quanto aos valores cobrados e pagos, nos últimos 5 anos, visto que não se trata de prova de impossível ou difícil produção pela parte autora, quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

3. A quitação juntada aos autos (ID 11016068) comprova a inexistência de débitos anteriores a maio de 2019, mas não comprova se houve a cobrança de todo o período pleiteado e tampouco os valores pagos a esse título, o que inviabiliza o deferimento do pedido de repetição do indébito, referente a esse período.

4. Para restituição do valor reclamado, faz-se necessária a comprovação das cobranças na integralidade do período pretendido pelo autor (art. 373, inc. I, do CPC). E para que ocorra em dobro, igualmente necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42, do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se dos autos que restou demonstrada a indevida cobrança de valores e os respectivos pagamentos. Desse modo, deve a restituição ser limitada a R$ 372,00, na forma simples, porquanto se trata de engano justificável, amparado na possibilidade de cobrança regulada pela ANATEL.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 400,00, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário de justiça gratuita que ora defiro, em face da documentação comprobatória da sua hipossuficiência econômica juntada aos autos.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.